Tribunal: TJPA
Processo: 0804669-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804669-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON SANTA BRIGIDA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003)

1 – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO OCORRÊNCIA.
IMPETRANTE INGRESSOU COM
HABEAS CORPUS
ALEGANDO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. AO ANALISAR O PRESENTE
WRIT
TÊM-SE QUE O JUÍZO COATOR AO HOMOLOGAR O AUTO DE FLAGRANTE, CONSTATOU MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA E APÓS, CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SOB A FUNDAMENTAÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ASSIM COMO PARA GARANTIR QUE O PACIENTE NÃO VIESSE NOVAMENTE A REITERA SUA CONDUTA DELITUOSA UMA VEZ QUE ESTAVA SOB LIBERDADE PROVISÓRIA NOS AUTOS DE Nº
0003971-54.2019.814.0133
E NESSE INTERSTÍCIO VOLTOU A DELINQUIR. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E MANUTENÇÃO DA MESMA.

2-
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, COM A PROPAGAÇÃO PELA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO COATOR NA DATA DE 11 DE MAIO DE 2020, REANALISOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DECIDIU PELO INDEFERIMENTO, TENDO NAQUELA OPORTUNIDADE OBSERVADO O DISPOSTO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. A SITUAÇÃO DE EXCEPICIONALIDADE PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ART. 10, § 1º DA PORTARIA Nº 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI NO QUE CONCERNE O REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO. PACIENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR SUA CONDIÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO, BEM COMO DE QUE ESTIVESSE CONTAMIDADO OU EM SITUAÇÃO DE IMINENTE CONTAMINAÇÃO. PROVIDENCIAS JÁ FORAM ADOTADAS PELA SEAP – SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 NO ÂMBITO PENITENCIÁRIO ESTADUAL. NO PRESENTE CASO, PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP) INCABÍVEL É A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO OCORRENDO O DISPOSTO NO ART. 321 DO CPP QUE PUDESSE BENEFICIAR O PACIENTE.

3 – ALEGAÇÃO DE SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO COATOR JÁ DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA A DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 10H00MIN. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO OCORRENDO POR CONSEGUINTE O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO SE CONSTATA ILEGALIDADE ALGUMA POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA QUANTO AO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E SUA TRAMITAÇÃO. O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO DEVE SER CONSTATADO A PARTIR DE UMA SIMPLES ANÁLISE ARITMÉTICA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS PRAZOS PREVISTO EM LEI, ALÉM DE FATORES PARA SUA INSTRUÇÃO E SUA CONCLUSÃO. NEM MESMO SER IMPUTADO AO JUDICIÁRIO A RESPONSABILIDADE PELA DEMORA QUANDO FATOS EXTERIORES CONTRIBUEM PARA O ENTRAVE DA MARCHA PROCESSUAL COMO É O CASO DA PANDEMIA. PROCESSO SEGUE SUA MARCHA PROCESSUAL NORMAL E IMPULSIONAMENTO REGULAR, SENDO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

4 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes Sessão de Direito penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0804669-04.2020.814.0000

IMPETRANTE: ARTHUR DIAS DE ARRUDA (OAB/PA – 12.743)

PACIENTE: ANDERSON SANTA BRÍGIDA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
ANDERSON SANTA BRÍGIDA MACHADO
,
sob a argumentação ausência de justa causa para manutenção da Prisão cautelar; ausência de observância a Recomendação nº 62 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, no que concerne a propagação pela disseminação do novo coronavirus (COVD-19) e consequente aplicação de medida cautelar diversa da prisão e suposta alegação de excesso de prazo.

Alega o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante na data de 29 de março de 2020 pela suposta prática delitiva prevista no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e após homologado o auto de prisão em flagrante, este foi convertido em Prisão Preventiva.

Após analise dos autos, a autoridade inquinada coatora, após constatar a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria e visando resguardar a garantia da ordem pública, assim como para resguardar a sociedade de uma nova reiteração delitiva, pois o Paciente já se encontrava sob o benefício de suspensão condicional do processo nº
0003971-54.2019.814.0133,
e nos termos do art. 312 do CPP decretou a prisão preventiva do Paciente.

Assevera que foram feitos reiterados pedidos de revogação de prisão preventiva do Paciente e todos foram negados pela autoridade inquinada coatora.

Alega ausência de justa causa para a segregação cautelar, levando em consideração uma provável condenação no mínimo legal, o que ocasionaria o regime de prisão até no regime aberto.

Aduz também em sua impetração a Recomendação nº 62 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, na qual há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a pessoas de risco e que o Paciente é portador de Hipertensão Arterial.

Alegou ainda excesso de prazo, pois a audiência de instrução e julgamento somente se realizará na data de 09 de setembro de 2020, ou seja mais de 05 (cinco) meses desde a sua prisão.

Requereu a concessão de liminar para que seja reconhecida a ausência de justa causa; aplicação de medidas cautelares diversas da prisão por força da Recomendação nº 62 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ e alegação de excesso de prazo na formação da culpa por já se encontrar há mais de 05 (cinco) meses preso. No mérito, requer a concessão da ordem com a confirmação da liminar se deferida for.

Na data de 16 de maio de 2020 os autos foram recebidos no Gabinete do Des Milton Augusto de Brito Nobre que ao perceber a prevenção desta Desembargadora, determinou o encaminhamento dos presentes autos.

Na data de 18 de maio de 2020, recebi os autos e após análise
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3087808).

A autoridade coatora
na data de 21 de maio de 2020, através do Ofício nº 32/2020-GAB/ Crim, prestou as seguintes informações:

“(...)
Autos n.: 0003072-15.2020.8.14.0006.

Ação Penal que apura: artigo 16, §1º,inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 Denunciado: ANDERSON SANTA BRIGIDA MACHADO.

Data da prisão: 29.03.2020 5. Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante plantão judiciário, tendo em vista que o denunciado estava em cumprimento das condições propostas em sede de suspensão condicional do processo nos autos de n. 0003971- 54.2019.8.14.0133 por crime de mesma natureza e, ainda sim, foi novamente preso em flagrante o que indica propensão à reiteração delituosa e ameaça a ordem pública e a própria instrução criminal, nos termos do art. 311 e 312 do CPP. Destaca-se ainda que trata-se do terceiro habeas corpus impetrado pelo paciente em menos de um mês, sendo que os anteriores sequer foram julgados, vindo a sim a sobrecarregar não somente o Tribunal, mas também este juízo com a reiterada necessidade de prestar informações em tempos de pandemia e calamidade.

Fatos: Consta nos autos, que no dia 29.03.2020, policiais estavam realizando rondas em Ananindeua quando foram acionados via rádio pela ROTAM para verificar uma situação de poluição sonora e ameaça em uma residência em um Condomínio localizado em Marituba. No local, foram recebidos pelo denunciado e seu irmão, ambos embriagados, tendo encontrado na residência do acusado uma pistola marca Taurus, calibre.40, numeração suprimida, dois carregadores e 04 munições intactas.

Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

Fase Processual: Audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09.09.2020 às 10h00, processo seguindo seu curso regularmente. (...)”
ID 3106329

Nesta superior instância
, a douta Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na data de 22 de maio de 2020 manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 3137504)
.

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
ANDERSON SANTA BRÍGIDA MACHADO
, sob os fundamentos de

ausência de justa causa para decretação da prisão preventiva, ausência de observância a Recomendação nº 62 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, no que concerne a propagação pela disseminação do novo coronavirus (COVID-19) e consequente aplicação de medida cautelar diversa da prisão e suposta alegação de excesso de prazo.

Em seguida, passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1 – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar se deu na data de 29 de março de 2020, logo após a homologação do auto de flagrante e conversão em Prisão Preventiva, tendo o Juízo Coator levado em consideração a materialidade e autoria delitiva constante nos autos.

Foram vários pedidos de revogação de prisão preventiva feito pela defesa do Paciente e a autoridade inquinada coatora indeferiu-os, sob a argumentação da presença dos requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão e em sua manutenção, pois está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA.CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. D­DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
3. As instâncias ordinárias entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do réu, evidenciada, especialmente, pelo fato de integrar associação criminosa, atuante em intenso comércio de drogas, controlado por agentes inseridos no sistema prisional, sendo o ora paciente um dos responsáveis pela distribuição dos entorpecentes, circunstâncias que, somadas ao fato de o grupo criminoso contar com a colaboração de adolescentes, demonstram risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia a fim de garantir a ordem pública. 4. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
8. A alegação de que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício pelo Juízo de primeiro grau não foi submetida à analise do Tribunal de origem, razão pela qual fica inviabilizado seu exame direto por esta Corte Superior, sob penas de se incorrer em indevida supressão de instância. 9. Habeas corpus não conhecido. (HC 555.987/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). Negritei.

Este também é o entendimento do STJ,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E PORTE DE ARMAS DE FOGO. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E ARMAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CAUTELA.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão cautelar foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de ser integrante de organização criminosa permanente e estável voltada para o tráfico de drogas, posse e porte de armas de fogo, na Comarca de Cornélio Procópio/PR, com ramificações em Londrina/PR e Santa Mariana/PR, em que o paciente é um dos transportadores de drogas de EDIMAR, que é o principal fornecedor aos demais traficantes da região, além do fato de que, foram apreendidas grandes quantidades de drogas e armas de fogo, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública
, assegurar a aplicação da lei penal e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas.3. O Supremo Tribunal Federal - STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª.CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.6. Habeas corpus não conhecido.(HC 538.243/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019). Negritei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, pela garantia da ordem pública assentando que a medida constritiva se justifica diante da materialidade do crime e indícios veemente de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, pois o Paciente se encontrava sob a égide da suspensão condicional do processo nº
0003971-54.2019.814.0133,
concluindo que em liberdade o Paciente voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Colacionamos algumas doutrinas e jurisprudências sobre os requisitos para a decretação da Prisão Preventiva, como melhor se discrimina a seguir.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Desse modo, entendo que a decisão objurgada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Para reforçar minha decisão colaciono excerto da manifestação da douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo:

“(...) Como cediço, a prisão preventiva é uma medida excepcional de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental, resta-se indispensável a demonstração de provas da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria sob o acusado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, tomando como base os documentos instruídos aos autos, opinamos que a medida excepcional se resta justa e proporcional, vejamos: No que concerne o fumus comissi delicti, resta-se relevante os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de IPL. O réu foi preso em flagrante delito, estando na posse de uma pistola marca Taurus, calibre.40, numeração suprimida, dois carregadores e 04 munições intactas. Quanto ao periculum in libertatis, é medida que se impõe para garantir a ordem pública, ante o fato de o mesmo paciente já ter sido indiciado por crime de mesma natureza, estando o processo suspenso condicionalmente em razão de pedido do Ministério Público. Bem por isso, também não há falar em falta de justa causa, uma vez que a proporcionalidade estrita, ou seja, a pena em perspectiva comparada com o regime fechado a que equivale a prisão preventiva, que a jurisprudência tem exigido quando se trata de garantir a ordem pública é um standard a ser considerado, mas não é o único. Fosse assim, o legislador não haveria de permitir a grave medida em crimes relativos à violência doméstica, ainda que para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.(...)”
ID 3137504.

Logo, entendo que a argüição defensiva de ausência de idoneidade para manutenção do decreto preventivo está dentro do regramento jurídico, tendo sido observado os ditames legais.

2-
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ NO QUE CONCERNE A PROPAGAÇÃO PELA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Não se vislumbra quaisquer ilegalidade oriunda da decisão emanada por parte do Juízo Coator, uma vez que em decisão de reanalise de revogação de Prisão Preventiva, o Juízo Coator feita na data de 11 de maio de 2020, o Juízo Coator ao perceber que não houvesse alteração fática capaz de alterar a marcha processual, indeferiu o pedido requestado pela Defesa do Paciente.

Analisando as arguições da Defesa do Paciente quanto ao delito praticado pelo Paciente, têm-se que o mesmo realmente não fora cometido com violência ou grave ameaça, muito embora a posse de arma de uso restrito e com numeração raspada, demonstra a suposta intenção de ludibriar os órgão de manutenção da ordem jurídica.

Some-se ainda, que o Paciente como repisado alhures, estava com a condicionante de liberdade provisória nos autos do processo nº
0003971-54.2019.814.0133,
o que reforçou a decretação de sua prisão preventiva por quebra de condicionante, pois cometeu novo delito quando estava em liberdade.

Feitas tais ponderações, passo a manifestar-me sobre à Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covi 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Em seu art. 4º, inciso I, recomenda a reavaliação de prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP.

Neste prisma, ao analisar o pedido formulado pela Defesa do Paciente, alegando que o mesmo é Paciente de risco e que é portador de Hipertensão Arterial, têm-se que somente a juntada de um laudo médico indicando ser o mesmo portador de quadro patológico enquadrado no CID 10. I1Q, não discriminando qual seja a patologia com exatidão.

Gize-se ainda, que mesmo que as alegações da defesa do Paciente sejam verídicas, necessário se faz que o Paciente fosse encaminhado para uma análise mais detalhada, bem como comprovação de que estivesse enquadrado no grupo de risco e perigo iminente de contaminação, o que não foi trazido aos autos.

A SESCRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, tem adotado medidas preventivas para salvaguardar a saúde e integridade dos custodiados, promovendo ações de higienização e tentativa de controle do avanço da pandemia no ambiente prisional.

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira), sendo que segundo a própria SEAP, não existe nenhum caso confirmado da doença até o presente momento, bem como se detectado qualquer um dos sintomas (febre, tosse, coriza e falta de ar) em algum dos detentos, o mesmo será transferido para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, que ficarão concentrados em 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas.

Em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais, protocolo este assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

Colaciono jurisprudência emanada do STJ e não constatada a efetiva contaminação do Paciente, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19.

É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

Logo, não prospera a tese levantada e defendida pelo Impetrante.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou nos seguintes termos:

“(...)
De outra banda, quanto aos receios defensivos sob a pandemia do vírus COVID-19, restam-se insuficientes. Rechaçamos a temeridade em abrir precedente de concessão da ordem unicamente em face da COVID-19; até porque, como sabido, o Poder judiciário vem diligenciando junto à administração penitenciário pelo cumprimento de medidas e de controle, com fito de prevenção em relação ao vírus, sob o fito da Recomendação n° 62 do CNJ. Sob o tema, o ministro do Superior Tribunal de Justiça Antônio Saldanha Palheiro, no dia 03/04/2020, indeferiu habeas corpus da Defensoria Pública da União (DPU), impetrado em favor de todas as pessoas presas ou que venham a ser presas e que estejam nos grupos de risco do novo coronavírus (Covid-19). O pedido foi realizado em relação a todos os Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça e todos os juízos criminais e de execução penal estaduais e federais de primeira instância. No caso mencionado, o magistrado ressaltou que o indeferimento do pedido não significa que o Judiciário esteja inerte quanto à necessidade de tomar medidas para combater a pandemia, destacando que, desde o início da crise sanitária, o STJ tem analisado muitos pedidos de habeas corpus relacionados ao risco da doença, e em vários casos vem concedendo liminares para substituir a prisão por outras medidas restritivas, sempre de acordo com a análise de cada situação. (...)”
ID 3137504

Logo, estando presentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva, incabível a substituição por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O artigo 321 do Código de Processo Penal, ensina que ausentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva, deverá o juiz deverá conceder liberdade provisória, com imposição, se for o caso de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O que não é o caso em testilha.

Nestes termos, não acolho a tese levantada pela Defesa do Paciente.

3 – ALEGAÇÃO DE SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
.

Do mesmo modo, adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada pela alegação da Defesa do Paciente quanto ao alegado excesso de prazo.

Entendo que tais alegações não se amoldam e tampouco se aplicam ao presente caso, visto que o feito encontra-se em seu regular trâmite, conforme informado pelo juízo monocrático, sequer pode ser ventilada a presença de constrangimento legal em decorrência do suposto excesso de prazo.

Passamos a uma análise profunda observando a técnica processual e judicial observando ainda os ditames constitucionais.

O ora paciente responde a ação penal pelo delito tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Foi preso em flagrante e convertido em Prisão Preventiva na data de 29 de março de 2020.

Consta que a denúncia já foi recebida, bem como a defesa do Paciente já apresentou resposta à acusação.

Já existe audiência designada para a data de
09 de setembro de 2020, às 10h00min
, não havendo que se falar em ato imperfeito que venha a ser reconhecido o excesso de prazo.

Ressalte-se, portanto, que o excesso de prazo não se aplica ao presente caso, estando presente o princípio da razoabilidade, conforme já entendeu esta Egrégia Corte, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.
No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019. Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet. Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho). 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém/PA, 20 de fevereiro de 2019. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator(2771657, 2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)
Grifo e negrito nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO SUSPENSA EM RAZÃO DA PANDEMIA E DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
In casu, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação, não devendo ser constatado a partir de uma simples análise matemática do tempo que a instrução leva para se concluir, nem mesmo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.
O Tribunal ressaltou que após o julgamento do recurso em sentido estrito em 31/8/2017, houve demora para constituir advogado para a defesa, em razão de inexistência de Defensor Público na Comarca. Posteriormente, designada sessão de julgamento para 4/9/2018, a defesa do corréu solicitou o cancelamento da sessão, haja vista que não conseguiu localizar o endereço atualizado das testemunhas. Assim, foi designada nova data para realização do julgamento, em 29 de outubro de 2019. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem verifica-se que no dia da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, marcada para 17/3/2020, foi proferida decisão suspendendo-a, considerando o ato normativo 060/2020 do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, publicado no dia 13 de março de 2020, em razão da pandemia e disseminação do coronavírus (COVID-19).Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.2. Agravo regimental desprovido. Recomendação ao Juízo processante para que realize a análise da custódia à luz do disposto no art.316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP.(AgRg no RHC 122.070/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)
Negritei

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO NÃO CONFIGURADO.PARTICULARIDADES DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a segregação do paciente encontra-se devidamente justificada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente da ordem pública, haja vista o fundado risco de reiteração criminosa e as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos (modus operandi).

3. Caso de roubo majorado, em que o paciente, mediante emprego de arma de fogo e juntamente com outros seis agentes, entre eles um menor e a gerente da instituição bancária, subtraiu desta a vultosa quantia de R$ 214.210,85, além de uma pistola calibre .40, com 13 cartuchos intactos, fazendo as vítimas reféns, sob a mira de arma de fogo, deixando-as trancadas e evadindo-se em seguida. 4. Além do mais, a custódia também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta registros de antecedentes criminais (reincidente), razão pela qual o Juiz sentenciante, inclusive, agravou a pena na segunda fase dosimétrica, tudo a revelar que o caso em comento não se trata de fato isolado em sua vida. 5. Tais circunstâncias evidenciam a ousadia e maior periculosidade do paciente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
6. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela sua soma aritmética. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário
.7. Na espécie, as particularidades do caso e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo duplamente majorado -, praticado por 7 (sete) agentes, com procuradores diferentes, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.8. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional, que se aproxima à conclusão, uma vez que os autos encontram-se conclusos com Desembargador Relator.9. Habeas corpus não conhecido, com recomendação ao Tribunal de origem para que imprima celeridade no julgamento do recurso de Apelação.(HC 451.766/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
da fundamentação da decisão que segregou a liberdade do ora paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Colacionamos ainda jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
RECURSO APROPRIADO.TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
3. Hipótese em que, os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal foram supostamente cometidos pelo paciente em 14/7/2017 e a denúncia recebida em 25/8/2017. Em 2/10/2017 foi apresentada resposta à acusação e indeferido pedido de revogação da custódia preventiva. Na data de 8/11/2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento e houve a expedição de carta precatória para ouvida da vítima e de uma testemunha de acusação. Em 12/4/2018 foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória, em 16/4/2018 uma das precatórias retornou ao juízo deprecante cumprida positivamente e, diante do não cumprimento integral da outra, foi determinada a expedição de uma nova carta precatória em 26/6/2018 para ouvida da vítima e da testemunha faltante.4. Embora o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente um ano e meio, o processo segue seu trâmite regular, uma vez consideradas as peculiaridades da causa, principalmente diante da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para a ouvida de vítimas e testemunhas. Destarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória.5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes.6. In casu, observa-se que a custódia provisória cautelar foi decretada, em decisão suficientemente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva e os antecedentes registrados pelo paciente, que evidenciam sua periculosidade ao meio social. Segundo se verifica, o paciente é acusado de ter desferido golpes de faca em sua companheira e agredido a filha da vítima, que tentava impedir o delito. O crime teria sido motivado por desconfianças do paciente de que estaria sendo traído pela vítima.7. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).8. Habeas corpus não conhecido.(HC 464.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É como voto
.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2020